Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701736-07.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA QUADRA 08 CONJUNTO 05 LOTE 05 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY RECORRIDOS: ABÍLIO PEGAS E PATRÍCIA DENISE ALMEIDA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA OMISSÃO VOLUNTÁRIA CAUSADORA DO DANO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. REQUISITO NÃO ESSENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÚMERO DE PEDIDOS. BASE DE CÁCULO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial do réu não é requisito essencial para a proposição da demanda, em razão da garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e do princípio da inafastabilidade da jurisdição, na forma do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988. 2. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, considerando seu caráter precário, não implica necessariamente a perda do objeto da ação na hipótese de eventual satisfatividade, visto que uma decisão provisória está sempre sujeita à confirmação definitiva sobre a questão litigiosa. 3. Não configurado o nexo de causalidade entre o suposto agente causador do ilícito e o alegado dano moral suportado pelos demandantes, afasta-se o dever de indenizar. 4. A jurisprudência do colendo STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. 4.1. Quando a obrigação determinada na sentença não tiver benefício econômico estimável, os honorários advocatícios devem ser determinados com base no valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que houve equívoco quanto à aplicação da multa. Aduz ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Alega que não há caráter protelatório nos embargos de declaração com propósito de prequestionamento. Requer o afastamento da multa; c) artigo 85, § 10, do CPC, defendendo que não houve resistência por parte do insurgente quanto ao interesse dos recorridos na execução das obras para desmembramento dos medidores de energia ou de água no imóvel sub judice. Argumenta que não pode haver condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais tão somente pelo direito dado à parte contrária em buscar pela chancela judicial. Afirma que não deu causa ao processo. Pede o afastamento dos ônus sucumbenciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63552889). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 85, § 10, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Outrossim, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente descabe dar trânsito ao recurso, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015